Tribunal: TJSP
Processo: 2018163-04.2017.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Estaduais Específicas
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000679458
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018163-04.2017.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante FAZENDA
DO ESTADO DE SÃO PAULO, são agravados BENEDICTA LEME MARTINS, JOSUÉ
BONDIOLI, MARIA CELIA GUEDES BONDIOLI, MARIA AUXILIADORA DA SILVA, ANA
VITORIA ZILIA e SILVIA MARIA NOGUEIRA DAMASCENO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Acolheram a revisão
do julgado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e J. M. RIBEIRO DE PAULA.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018163-04.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32405
2
VOTO No 32.405
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2018163-04.2017.8.26.0000
AGRAVANTE: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADOS: BENEDICTA LEME MARTINS E OUTROS
Juiz de 1a instância: Luís Manuel Fonseca Pires
RECURSOS
ESPECIAL
E
EXTRAORDINÁRIO.
JUÍZO
DE
RETRATAÇÃO.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Servidores
estaduais. Diferenças salariais. Execução de sentença. Juros e
correção monetária. Adequação do julgado, para adotar a
orientação do STF no RE 870.947/SE (Tema 810) e do STJ no
REsp 1.492.221/PR (Tema 905). Revisão do julgado acolhida.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão (fls.
108/110 dos autos de origem) que rejeitou a impugnação ofertada pela
Fazenda do Estado de São Paulo em face da execução movida por
Benedicta Leme Martins e outros, alegando excesso de execução pela
inobservância da Lei no 11.960/09 no tocante aos juros e à correção
monetária.
Esta 12a Câmara de Direito Público, em julgamento proferido
em 15.03.2017 (Relatora: Isabel Cogan), negou provimento ao recurso (fls.
13/17).
A FESP interpôs recursos especial (fls. 20/32) e extraordinário
(fls. 34/45), os quais foram sobrestados (fls. 71/72).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018163-04.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32405
3
Posteriormente, diante do julgamento, pelo Supremo
Tribunal Federal, do RE no 574.947/SE (Tema no 810) e do recurso
extraordinário interposto no mérito do REsp no 1.492.221/PR (Tema no
905/STJ), o Presidente da Seção de Direito Público deste Tribunal, em
cumprimento ao disposto no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo
Civil, determinou a devolução dos autos à Turma Julgadora, para que
reaprecie a questão (fls. 71/72 e 76/78).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o relatório.
A revisão do julgado deve ser acolhida.
Trata-se, na origem, de ação ajuizada em novembro de 2011
por servidores estaduais aposentados pertencentes aos quadros da
Secretaria da educação, visando o reconhecimento do direito ao
recebimento da verba denominada GAM - Gratificação por Atividade de
Magistério, julgada procedente, condenando a Fazenda do Estado ao
pagamento das diferenças devidas, com correção monetária e juros de
mora nos termos da Lei no 11.960/09 (fls. 22/48 dos autos de origem).
Em 04.07.2012, esta 12a Câmara (Relator: Edson Ferreira)
manteve a procedência da ação, reformando a r. sentença apenas quanto
a fixação dos honorários advocatícios e para determinar a incidência os
juros de mora somente a partir da citação (fls. 49/53 dos autos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018163-04.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32405
4
origem). O acórdão transitou em julgado em 05.09.2012 (fls. 54 dos autos
de origem).
Iniciada a execução, a FESP apresentou impugnação,
alegando excesso de execução pela não observância da Lei no 11.960/09
no que tange aos juros e à correção monetária (fls. 76/93 dos autos de
origem).
A impugnação foi rejeitada pelo MM. Juiz a quo (fls. 108/110
dos autos de origem), o que ensejou a interposição de agravo de
instrumento.
Esta 12a Câmara de Direito Público negou provimento ao
recurso, mantendo a decisão agravada, que determinou a incidência de
juros de mora com base no índice oficial de remuneração básica da
caderneta de poupança, nos termos da Lei no 11.960/09, e a aplicação dos
índices da Tabela Prática deste Tribunal de Justiça para o cálculo da
correção monetária (fls. 13/17).
No que tange aos consectários legais, a partir do julgamento
definitivo do RE no 870.947/SE (Tema no 810), pelo Supremo Tribunal
Federal, não mais persiste qualquer controvérsia sobre os índices a serem
adotados no cálculo das condenações impostas à Fazenda Pública, que
devem seguir os critérios determinados no referido julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018163-04.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32405
5
No caso em apreço, como se trata de pagamento de verba
remuneratória a servidores públicos, os juros moratórios devem incidir no
percentual estabelecido para a caderneta de poupança e a correção
monetária deve ser calculada de acordo com o IPCA-E.
Em relação à modulação, impende consignar que o Superior
Tribunal de Justiça, reexaminando a questão relativa à aplicação do artigo
1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
após a decisão da Suprema Corte no RE no 870.947/SE (Tema n° 810),
assentou o entendimento no sentido de ser descabida a modulação dos
efeitos da referida decisão em relação aos casos em que não ocorreu
expedição ou pagamento de precatório (REsp no 1.492.221/PR, Rel. Min.
MAURO CAMPBELL MARQUES, 1a Seção, j. 22.02.2018, DJe 20.03.2018,
submetido ao regime dos recursos repetitivos).
Por conseguinte, de rigor a readequação do acórdão de fls.
13/17, para adotar a orientação do Supremo Tribunal Federal no RE no
870.947/SE (Tema no 810) e do Superior Tribunal de Justiça no REsp
1.492.221/PR (Tema no 905).
À vista do exposto, acolhe-se a revisão do julgado.
OSVALDO DE OLIVEIRA
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018163-04.2017.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 32405
6
.